Tribunal: TJBA
Processo: 8000593-34.2022.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000593-34.2022.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUMAR SILVA ADORNO

Advogado(s)
:
IGOR MOTTA DA FONSECA, TASILLA AGUIAR CARVALHO BORGES

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

Advogado(s)
:
GABRIEL LIMA SA TELES

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE VAGAS NÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS QUE NÃO IMPLICA AUTOMATICAMENTE EM PROVA DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, visando à reforma da sentença que denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo à nomeação.

II. Questão em discussão: Discute-se se a contratação de servidores temporários e terceirizados pela administração pública municipal durante a vigência do concurso público enseja direito subjetivo à nomeação do candidato aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital.

III. Razões de decidir: A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que apenas os candidatos aprovados dentro do número de vagas possuem direito subjetivo à nomeação. A contratação temporária ou terceirizada durante a validade do certame não configura, por si só, preterição ilegal, sendo necessária demonstração cabal de comportamento arbitrário e imotivado por parte da Administração, o que não restou comprovado nos autos. O surgimento de novas vagas ou aposentadorias não implica, automaticamente, direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas. Inexistente demonstração de que as contratações tenham violado a ordem classificatória ou suprido funções idênticas às do cargo disputado, não há que se falar em direito à nomeação nem em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital não possui direito subjetivo à nomeação, salvo prova cabal de preterição arbitrária e imotivada. A mera contratação de temporários ou terceirizados não configura, por si só, preterição ilegal."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 8000593-34.2022.8.05.0218
, em que figuram como apelante
JUMAR SILVA ADORNO
e como apelado
PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.